Tribunal: TJDFT
Processo: 0742294-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. SOBREPARTILHA. AUTOS DO INVENTÁRIO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 670 do Código de Processo Civil, a sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança.
2. O processamento da sobrepartilha nos autos do inventário, busca simplificar a jurisdição, não havendo razão para se impedir a tramitação do feito conforme previsto na norma de regência.
3. Recurso conhecido e provido.